Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Falha na prestação de serviço automotivo. Vazamento de óleo após reparo mecânico. Laudo técnico unilateral. Ausência de prova robusta do vício. Impossibilidade de reexecução do serviço por opção do consumidor. Indenização por danos materiais e morais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se discute responsabilidade por falha na prestação de serviço automotivo, consistente em persistência de vazamento de óleo após reparo mecânico. Sentença de improcedência dos pedidos, fundamentada na ausência de prova robusta do vício alegado e na impossibilidade de contraditório quanto ao laudo unilateral apresentado pela autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve vício do serviço prestado pela oficina, nexo causal entre a atuação da ré e os prejuízos alegados, bem como a obrigação de indenizar danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. A relação entre consumidor e oficina mecânica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor (art. 14, caput, do CDC), exigindo prova do defeito e do nexo causal.
4. A inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de convicção aptos a demonstrar o vício e sua relação com o serviço prestado.
5. No caso, não houve perícia judicial, e o único elemento técnico apresentado foi laudo unilateral elaborado por terceira oficina, sem contraditório, o que compromete sua idoneidade.
6. A autora optou por levar o veículo a outra oficina antes de oportunizar à ré a avaliação e eventual reexecução do serviço dentro da garantia, obstando a verificação técnica e a correção gratuita do alegado problema.
7. À míngua de prova segura do vício e do nexo causal, não se configura o dever de restituição da quantia paga nem de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e §2o, 6o, VIII, 14, caput, § 3o, I, e 20; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0750403-20.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 23/07/2025; TJDFT, APC 0716117-89.2019.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12/08/2020.